Tribunal: STF
Processo: Rp 1517
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-27
Data de publicação: 1988-10-27

Ementa:
'REPRESENTAÇÃO'. INTERPRETAÇÃO DO ART. 198, DO CÓDIGO  TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ESTAO PREJUDICADOS OS FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE QUE EXTINTOS OS INSTITUTOS A QUE SE
REFEREM, PELA CONSTITUIÇÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, NÃO CABENDO
INVOCAR, QUANTO A ELES, O DISPOSTO NO ART. 27, PAR. 1., DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS. REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.